Tribunal: TJES
Processo: 5001019-46.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001019-46.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SERVIÇO – ISSQN – SERVIÇO DE
PROJETOS DE TERRAPLANAGEM, TOPOGRÁFICOS E CONGÊNERES – APLICABILIDADE DO RESP. 1.117.121/SP – PRECEDENTE QUALIFICADO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à LC 116/2003, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Sobre o local de prestação, vejamos a redação do art. 3º, vigente à época:
“O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII,
quando o imposto será devido no local
”.

2.
Por seu turno, o art. 4º traz a definição do estabelecimento:
“
Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas”
.

3.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp nº 1.117.121/SP (Tema 198), firmou entendimento no sentido de que a competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º).

4. Ora, de uma análise do contrato entabulado pelo apelante e a empresa contratada, denota-se que o negócio contratual tem por objeto a
“
prestação de serviços de topografia para apoio às obras de implantação, referente à construção do
empreendimento denominado Shopping Mestre Álvaro”
(ID nº 6771483).

5. Assim, por entender que os serviços que foram prestados ao apelante estão intrinsecamente ligados à construção civil - como são os elencados no art. 3º, incisos III, da LC n. 116/2003, bem como os itens neles consignados (7.02 e 7.19) -, entendo que o ISSQN é devido no local da prestação do serviço, isto é, o local da obra, de modo que, ao meu sentir, deve ser mantido o auto de infração nº 1190/2013.

6. Ademais, é cediço que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, que somente é afastada mediante prova em contrário pelo particular, o qual tem o ônus de trazer elementos robustos de que o ato é eivado de ilegalidade para desconstituir a referida presunção.

7. E, na hipótese vertente, em que pese as alegações que foram trazidas neste apelo, entendo que não houve a desconstituição da referida presunção, de modo que deve ser mantida a autuação realizada pelo apelado.

8. A Corte Especial do c. STJ já firmou entendimento vinculante, sob o tema repetitivo nº 587, segundo o qual “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
”.

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001019-46.2019.8.08.0048

APELANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE
SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA

em face da r. sentença acostada no ID 6772263 e integrada no ID 6772275, que, nos autos dos embargos à execução fiscal

ajuizada pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE
SERRA
,
julgou improcedente o pedido autoral.

O comando sentencial condenou a autora, ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID 6772278), o apelante, em síntese, aduz que: (i) a exação se refere à prestação de serviço consubstanciada na elaboração de projetos de terraplanagem, elencado no item 7.03 da lista de serviços a que se refere o art. 227 do antigo Código Tributário Municipal de Serra (a Lei Municipal n. 2.662/03); (ii) o recolhimento do Imposto sobre Serviços (ISS) em questão deve ser realizado no local do estabelecimento prestador,
in casu
, o Município de Vila Velha/ES; (iii) o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do REsp n. 1.117.121/SP não deve ser aplicado ao caso concreto, já que não se trata de um mesmo contribuinte que realiza todos os serviços vinculados à execução da obra, sendo certo que a empresa contratada pelo apelante apenas desenvolveu a elaboração de projetos de terraplanagem, no local de sua sede, em Vila Velha/ES; e (iv)
“a execução já comporta acréscimos relativamente aos honorários advocatícios, evidentemente, não há que se falar em nova condenação em honorários na remota hipótese de a
Apelante
sair vencida, sob pena de se incorrer em bis in idem”
.

Contrarrazões no ID 6772281, mediante as quais o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Conforme se denota dos autos, trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, objetivando o cancelamento da dívida executada e, por consequência, a extinção da execução fiscal associada a estes autos, ao argumento de que o embargando não tem competência para exigir o ISSQN executado.

Em resumo, o embargante alega ter contratado a empresa – IM Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.326.547/0001-07 - para elaboração de projetos de terraplanagem, de serviços topográficos e congêneres, ou seja, elaboração de projetos estruturais de maneira geral, destinados a construção do Shopping Mestre Álvaro, oportunidade em que exerceu seus serviços integralmente em sua sede, no Município de Vila Velha/ES, tendo recolhido o ISS para aquele Município.

Alega, ainda, que o serviço relativo a elaboração de projetos de terraplanagem, de serviços topográficos e congêneres, ou seja, elaboração de projetos estruturais de maneira geral, para a obra do Shopping Mestre Álvaro não foi uma pré-etapa da obra em si, de maneira que o serviço prestado pela citada empresa, não se encontra inserido no âmbito da construção civil.

Por tais razões, argumenta que os serviços tomados e tributados não se enquadram nas exceções previstas no art. 227, incisos I a XX da Lei nº 2.662/2003, razão porque são devidos ao Município de Vila Velha/ES, local da sede do estabelecimento prestador.

Após o regular processamento da demanda, a MMª. Juíza
a quo
prolatou sentença em que julgou improcedente o pleito autoral.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que, segundo a posição firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“[...
]
em se tratando de serviços afetos à construção civil - como são os elencados no art. 3º, incisos III, da LC n. 116/2003, bem como os itens neles consignados (7.02 e 7.19) -, o ISSQN é devido no local da prestação do serviço, isto é, o local da obra”
.

Afirmou, ainda, que
“[...]
a
partir do contrato celebrado entre a embargante e a empresa por contratada, verifica-se que o negócio contratual tem por objeto a ‘elaboração de projetos de terraplanagem, de serviços topográficos e congêneres, ou seja, elaboração de projetos estruturais de maneira gera, por terceiros, sendo este destinado à construção do empreendimento denominado Shopping Mestre Álvaro’ (ID 2827340)”
.

Desse modo, concluiu a Magistrada
a quo
,
“[...]
que a atividade contratada pela Embargante constituiu sim em parte integrante da universalidade relativa à obra de edificação do Shopping Mestre Álvaro, razão porque não prospera a tese inicial de inaplicabilidade do REsp 117.121/SP”
.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à LC 116/2003, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

Sobre o local de prestação, vejamos a redação do art. 3º, vigente à época:

“O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII,
quando o imposto será devido no local
”.

Por seu turno, o art. 4º traz a definição do estabelecimento:
“
Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas”
.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp nº 1.117.121/SP (Tema 198), firmou entendimento no sentido de que a competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º).

Eis a ementa do acórdão paradigma:

TRIBUTÁRIO - ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL - PROJETO, ASSESSORAMENTO NA LICITAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA CONTRATADA - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SE REALIZOU O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO - CONTRATO ÚNICO SEM DIVISÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
1. A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68, era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º)
. 2. (...) 5. Recurso Especial conhecido e provido. 6. Recurso especial decidido sob o rito do art. 543-C do CPC. Adoção das providências previstas no § 7º do art. 543- C do CPC e nos arts. 5º, II e 6º da Resolução STJ nº 8/2008."

Após analisar detidamente os documentos trazidos aos autos, a despeito da argumentação trazida pelo apelante, entendo que não merecer ser acolhida a tese no sentido de que o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do REsp n. 1.117.121/SP não deve ser aplicado ao caso concreto, já que, segundo narra o recorrente, não se trata de um mesmo contribuinte que realiza todos os serviços vinculados à execução da obra, sendo certo que a empresa contratada pelo apelante apenas desenvolveu a elaboração de projetos, no local de sua sede, em Vila Velha/ES.

Ora, de uma breve leitura do voto condutor do v. acórdão paradigma, denota-se que a culta Ministra Eliana Calmon foi incisiva em afirmar que
“[...] “o fato relevante e a ser levado em consideração é o local onde será realizada a obra e para onde direcionaram-se todos os esforços e trabalho, mesmo quando alguns tenham sido realizados intelectual e materialmente na sede da empresa, sendo certo que a obra deve ser vista como uma unidade, uma universalidade”
.

Ora, de uma análise do contrato entabulado pelo apelante e a empresa contratada, denota-se que o negócio contratual tem por objeto a
“
prestação de serviços de topografia para apoio às obras de implantação, referente à construção do
empreendimento denominado Shopping Mestre Álvaro”
(ID nº 6771483).

Assim, por entender que os serviços que foram prestados ao apelante estão intrinsecamente ligados à construção civil - como são os elencados no art. 3º, incisos III, da LC n. 116/2003, bem como os itens neles consignados (7.02 e 7.19) -, entendo que o ISSQN é devido no local da prestação do serviço, isto é, o local da obra, de modo que, ao meu sentir, deve ser mantido o auto de infração nº 1190/2013.

Vale ressaltar, ainda, que este Egrégio Tribunal, em caso análogo aos presentes autos, recentemente, decidiu no mesmo sentido da proposta de voto que ora é apresentado a este órgão colegiado, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA. TRIBUTO DEVIDO NO LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA. PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ. TEMA REPETITIVO N. 198. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA APURAÇÃO FISCAL E DA CDA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Conforme precedente firmado precedente firmado pelo Tribunal da Cidadania no âmbito do tema representativo da controvérsia n. 198, cuja questão central era a “competência tributária para a cobrança de ISS, quando da realização de serviço de engenharia consultiva”, “em se tratando de construção civil, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção (art. 12, letra "b" do DL 406/68 e art. 3º, da LC 116/2003)”. 2) No voto condutor, restou consignado de forma clarividente que “o fato relevante e a ser levado em consideração é o local onde será realizada a obra e para onde direcionaram-se todos os esforços e trabalho, mesmo quando alguns tenham sido realizados intelectual e materialmente na sede da empresa, sendo certo que a obra deve ser vista como uma unidade, uma universalidade” (REsp n. 1.117.121/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009, DJe de 29/10/2009). 3) A estrita observância da norma precedente só é afastada nas situações em que há sua superação (overruling) ou nos casos que são materialmente distintos do caso paradigma (distinguishing), na medida em que, segundo a própria Lei Processual Civil, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926, caput, CPC). 4) No caso, não há margem para distinção, vez que os fatos materiais são semelhantes àqueles do caso precedente. Assim, levando-se em conta que deve ser considerada a obra como uma universalidade, e sendo essa realizada no Município de Serra/ES, deve subsistir auto de infração n. 1191/2013, considerando que o contribuinte, na qualidade de responsável tributário, deixou de reter e repassar o ISS devido, nos termos do art. 227, III, do então vigente Código Tributário Municipal de Serra (Lei n. 2.662/2003)
. 5) Não obstante o argumento de que a empresa prestadora de serviço apenas exerce engenharia consultiva, não se envolvendo com a execução da obra, os documentos colacionados aos autos não são capazes de atestar tal situação, na medida em que a parte não cuidou por trazer à baila a íntegra do contrato de prestação de serviço, limitando-se a juntar um termo aditivo; razão pela qual se verifica que a contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, notadamente diante da presunção de legitimidade da apuração fiscal e da Certidão de Dívida Ativa, prevalece higidez do título executivo judicial. 6) É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de arbitramento da verba honorária tanto na execução fiscal quanto nos embargos respectivos, eis que se tratam de ações autônomas, devendo ser observado apenas o percentual global máximo de 20% (vinte por cento). 7) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5001014-24.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 04/08/2022)

Ademais, é cediço que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, que somente é afastada mediante prova em contrário pelo particular, o qual tem o ônus de trazer elementos robustos de que o ato é eivado de ilegalidade para desconstituir a referida presunção.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA MULTA DE TRÂNSITO RECOLHIMENTO DA CNH PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS MATÉRIA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - RECURSO IMPROVIDO. [...]
3. Regra geral, os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima. Precedentes do STJ
. [...] 5. Se o ato administrativo goza de presunção de legalidade, sua nulidade somente pode ser reconhecida se o vício restar comprovado, o que não é possível de aferida nesta estreita fase cognitiva. 6. Recurso improvido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028179000105, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018)

E, na hipótese vertente, em que pese as alegações que foram trazidas neste apelo, entendo que não houve a desconstituição da referida presunção, de modo que deve ser mantida a autuação realizada pelo apelado.

Por fim, sustenta o recorrente que
“a execução já comporta acréscimos relativamente aos honorários advocatícios, evidentemente, não há que se falar em nova condenação em honorários na remota hipótese de a
Apelante
sair vencida, sob pena de se incorrer em bis in idem”
.

Sobre o tema, a Corte Especial do c. STJ já firmou entendimento vinculante, sob o tema repetitivo nº 587, segundo o qual “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
”. Veja-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

Este Egrégio Tribunal, no mesmo sentido, já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE/EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 - O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.111.002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 143), consolidou o entendimento de que em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, ou seja, a hipótese é de aplicação do princípio da causalidade. 2. - No caso, houve perda superveniente dos objetos da ação de execução fiscal e da correspondente ação de embargos em virtude da desconstituição do crédito fiscal exequendo por decisão proferida em outro processo. É, pois, cabível a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios porque foi ele quem, ao propor a execução fiscal, deu causa ao ajuizamento dos embargos pela executada. Nessa linha de entendimento, embasada em decisão vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 927, III), não há falar em aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.
3. - Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3º, do CPC) na soma das duas verbas
(AGRG no RESP 1.559.922/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, data do julgamento: 24-11-2015, data da publicação/fonte: DJe 01-12-2015). 4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0012442-54.2005.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/02/2022; DJES 11/03/2022)

Dessa forma, por não haver razões para modificar o teor da r. sentença hostilizada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários devidos pela recorrente de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o nobre Relator.